Tribunal: TJSP
Processo: 1505783-92.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Resistência. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Confissão espontânea não caracterizada. Pena e regime prisional mantidos. Recurso defensivo não provido.